Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – CAUÇÃO – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR – AVARIAS DO VEÍCULO CONSERTADAS – RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
3. Narra o autor que alugou o veículo da ré, Fiat Argo 1.0/2020, para realização de transporte pela plataforma Uber. Contrato celebrado em 17/11/2023 com duração prevista de 3 meses; aluguel mensal no valor de R$ 500,00 e caução prestada naquele mesmo dia, na importância de R$ 1.200,00. Diz o autor que, findo o contrato, ao devolver o bem, a autora apontou a existência de avarias, que teriam sido prontamente consertadas, exceto o item “cauço do motor”, pois tal problema seria anterior à locação. Contudo, apesar do conserto realizado, a ré recusou a devolução do valor da caução, motivo pelo qual o autor ajuizou esta ação em que pede a devolução em dobro de tal quantia, bem como a devolução de R$ 220,00 que teria desembolsado para o conserto do rolamento dianteiro esquerdo.
4. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor e condenou a ré à devolução de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e negou o pedido contraposto.
5. De acordo com o art. 373, I e II do CPC é ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e do réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, e a análise do conjunto dos autos revela que a ré não se desincumbiu de sua obrigação, ao passo que o autor foi capaz de provar suas alegações.
6. O negócio celebrado entre as partes é incontroverso e está documentado no contrato de ID Num. 62757790 - Pág. 1, do qual também faz parte o “Laudo de vistoria” (Num. 62757790 - Pág. 6), que atesta as condições do bem no ato de entrega no início da contratação, onde consta que o automóvel se encontrava em “bom estado de conservação e bom estado de funcionamento”, conforme tabela na página seguinte ao laudo. Contudo, das alegações das partes e dos documentos carreados, se extrai que ao final da avença, em 14/02/2021, o veículo foi devolvido sem que a locadora providenciasse outro laudo de vistoria, a fim de documentar seu estado de devolução, para apuração de disparidade com as condições de entrega.
7. Apesar disso, da mensagem de ID Num. 62757792 - Pág. 2, no dia da devolução do bem, a ré informa ao autor que este tinha restituído o veículo com avarias inexistentes quando da disponibilização para locação e, inclusive, listou quais seriam os defeitos, quais sejam, rolamentos da roda, “cauço” do motor, pintura da porta, “amassando” no step e retrovisor do passageiro e exigiu resolução.
8. Conforme documentos e fotografias de ID Num. 62757793 - Pág. 1 a ID Num. 62757795 - Pág. 3, o autor providenciou os reparos necessários e descritos naqueles recibos, desincumbindo-se de sua obrigação.
9. Nesse cenário, não prosperam as alegações da contestação no sentido de descumprimento das obrigações por parte do autor, notadamente, de que tenha utilizado o veículo para finalidade diversa da contratada e atrasado o pagamento do aluguel, porque inexiste prova disto e porque, como analisado acima, o autor comprovou ter realizado os necessários reparos dos danos ocasionados ao veículo durante a locação. Apesar de formular pedido contraposto (reparação material por alinhamento, balanceamento, cubo dianteiro lateral esquerdo), não há prova de que tais consertos tenham derivado do uso do bem pelo autor, o que leva à improcedência do pedido contraposto. Nessa toada, merece ser mantida intacta a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.